Tribunal: TJBA
Processo: 8012923-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012923-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: JEREMIAS DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO GONCALVES CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
AGRAVAD
O COM QUEIMADURAS E FORTES DORES NA MÃO COM DIAGNÓSTICO DE OSTEOMIELITE E INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
.
RECUSA DE COBERTURA.
PLANO
DE SAÚDE
.
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. COBERTURA PREVISTA NO ART. 10, INCISO VII DA LEI 9.656/98. PRECEDENTES.
COMPROVA
ÇÃO
POR RELATÓRIO MÉDICO
NECESSIDADE DE
TRATAMENTO COM

INTERNAÇÃO HOSPITALA
R.
D
E
CISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8012923-67.2024.8.05.0000
,
em que
é

A
gravante
GAMA SAÚDE LTDA

e
A
gravad
o

JEREMIAS DE JESUS SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahi
a, em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.